Tribunal: STF
Processo: ARE 1532405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Reconhecimento dos créditos de ICMS decorrentes de insumos intermediários que integram fisicamente o produto final. Reconhecimento do direito ao crédito de ICMS sobre bens destinados ao consumo. 5. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. 6. ICMS-DIFAL. A EC 87/2015 não modificou a disciplina aplicável ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. 7. Presentes as condições constitucionais para a tributação, é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.